Tribunal: STF
Processo: RE 1485327
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO PROCESSUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL.



    A Procuradoria da Fazenda Nacional não dispõe de poderes para juntar aos autos da execução fiscal declarações do imposto de renda de terceiro que não faz parte da relação processual, a fim de imputar-lhe a responsabilidade tributária.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, XII e LIV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo exarou juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, cumpre salientar que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura, no máximo, uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco a ementa seguinte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    Demais disso, analisando-se a irresignação por outro ângulo, urge destacar do voto condutor do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “A Procuradoria da Fazenda Nacional - com o objetivo de provar que a agravante, na condição de cônjuge meeira do executado Marcelo Romano Dehnhardt, teria sido beneficiada por ilícitos tributários a este imputados, uma vez que ‘a meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal’ (Súmula 251 do STJ) - juntou aos autos as declarações do imposto de renda da agravante (evento 283 dos autos originários).



    (...)



    Todavia, a agravante não é alvo da execução fiscal.



    As declarações foram juntadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional sem ordem judicial.



    Ainda que a Procuradoria da Fazenda Nacional, com base no art. 16, I, b, do DL nº 147/67, possa promover diligências para localização de devedores da Fazenda Nacional e apuração dos seus bens penhoráveis, isso não lhe confere poderes para violar o sigilo fiscal de terceiro que não é alvo da execução fiscal, mediante a juntada, sem ordem judicial e sem procedimento regularmente instaurado para o intercâmbio das informações, das declarações do imposto de renda.



    O compartilhamento das informações sigilosas entre os diversos órgãos da administração pública é essencial para as atividades de fiscalização, arrecadação e cobrança dos créditos tributários, mas não pode ser efetuado sem a observância do regular procedimento para resguardar o sigilo das informações. A juntada aos autos, pelo próprio credor, de documentos de terceiro que estão resguardados pelo sigilo fiscal fragiliza o sistema de proteção às informações pessoais ali depositadas.



    Tanto é assim que existem mecanismos próprios para a obtenção das informações resguardadas pelo sigilo fiscal, a exemplo do INFOJUD (‘Sistema de Informações ao Judiciário’), serviço disponível exclusivamente aos agentes do Poder Judiciário (magistrados e servidores da Justiça por eles autorizados) para obtenção de informações sobre a situação econômica e o patrimônio dos contribuintes, nos termos do art. 198, § 1º, I, do CTN.



    Em decorrência disso, merece reforma a decisão de primeiro grau para declarar a nulidade da juntada dos documentos no evento 283 relativamente à parte agravante EDINA LUIZA ASSMANN DEHNHARDT, determinando sejam desentranhados dos autos.



    No mais, destaca-se que não é o caso de intimação do Ministério Público para fins de apuração e propositura de ação penal, pois as informações não foram divulgadas a terceiros e tampouco utilizadas para o deslocamento da responsabilidade tributária para a agravante, mas sim juntadas a processo resguardado com nível de sigilo” (grifos nossos).



    Sob referido prisma, desponta que, para acolher a pretensão da parte recorrente e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de intimação do Ministério Público, para fins de apuração criminal e eventual propositura de ação penal na hipótese em questão, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito à percepção do adicional de insalubridade. Alegação de nulidade por falta de intimação do ministério público. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.473.155-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Fundamentação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu habeas corpus para declarar a ilegalidade da quebra do sigilo fiscal e bancário da parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.545-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/2/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação realizada pelo pai do embargante. Ausência de pagamento de ITCMD. 4. Quebra de sigilo fiscal. Alegação de ausência dos requisitos legais. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 985.826-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 695.721-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente